Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INAS - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NEGADO. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. "A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorização de cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa". (AgRg no AREsp n. 624.092/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 31/3/2015)
2. A despeito disso, não se pode desconsiderar que são agora os herdeiros que buscam a indenização. Além disso, a prescrição médica foi de março de 2024, e não de fevereiro, como alegado, e no mês de abril, o paciente passou a receber a medicação, apesar do fato de que nem mesmo o ICB – Instituto de Câncer de Brasília, onde ocorria o tratamento, dispunha da bevaizumabe (ID 63636102).
3. Portanto, além do uso off label – como o caso do processo - e das diversas restrições de indicação, conforme se observa nos numerosos pareceres do Natjus1 contra a utilização Avastim off label, ainda assim, antes de completar 60 dias da prescrição, o autor já estava recebendo o medicamento.
4. Não se desconsidera a apreensão do autor e dos familiares, mas também não se pode desconsiderar os aspectos acima expostos que interferem na justa fixação dos danos morais. Desse modo, o valor de R$ 3.500,00, melhor atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às circunstâncias dos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum da compensação pelos danos morais para R$ 3.500,00.Mantidos os demais termos da sentença. Relatório anexo.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

________________
1. https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2523.pdf
https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt565.pdf
https://www.trf3.jus.br/documentos/natjus/notas_tecnicas/NT_Neoplasia_do_Reto_Bevacizumabe_08-11-21.pdf
https://static.trf2.jus.br/nas-internet/documento/comite-estadual-saude/pareceres/2021/parecer-0893-2021.pdf